Tribunal: TJES
Processo: 0011696-03.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011696-03.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO HENRIQUE ERNESTO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
PAULO HENRIQUE ERNESTO DOS SANTOS
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JUI DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante à pena de 07 anos 04 meses e 20 dias de reclusão, e 600 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas com implementação da causa de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito imputado;
2.
A pena-base fora fixada acima do mínimo legal sem a devida fundamentação;
3.
A pena de multa fora fixada acima do mínimo legal, igualmente sem a devida fundamentação;
4.
Possível a alteração da sentença para que o recorrente aguarde o julgamento de recursos em liberdade.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos entendo que a pretensão não merece prosperar.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

"(...) “...no dia 18 de novembro de 2020, por volta das 18:23 horas, Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo bairro São João Batista, em Cariacica, após a ocorrência de um confronto entre facções rivais atuantes no tráfico de drogas da localidade denominada “Morro do Quiabo”, ocasião em que avistaram o denunciado Paulo Henrique Ernesto dos Santos, vulgo “PH”, já conhecido pelos militares por seu envolvimento com o comércio de drogas local, exercendo a função de “gerente” do tráfico praticado na região conhecida como “Pedra do Urubu”. Nessa ocasião, o denunciado trazia consigo uma bolsa preta que continha 55 (cinquenta e cinco) “pedras de crack” e 13 (treze) “buchas de maconha”, as quais, pela natureza e quantidade, indicavam serem destinadas à comercialização (auto de constatação provisório de fls. 25). Além disso, Paulo Henrique portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a arma de fogo do tipo pistola, marca “Taurus”, calibre .380, modelo PT 938, com numeração de série raspada, e devidamente municiada com 07 (sete) projetis de mesmo calibre, conforme auto de apreensão de fls. 21.

Consta dos autos que, ao perceber a presença da guarnição policial no local, o denunciado demonstrou nervosismo e inquietação, e, buscando se desvencilhar de eventual abordagem, passou a empreender fuga, sendo acompanhado pelos Policiais Militares, que desembarcaram da viatura e seguiram no seu encalço. Durante a fuga, o denunciado dispensou a sacola que levava consigo, contendo as drogas e a arma de fogo e munições, tentando, ainda, abrigar-se no interior de um imóvel existente na região, sem êxito, eis que fora alcançado e abordado pelos agentes da lei.

Ato contínuo, os militares recuperaram a sacola descartada peio denunciado, apreendendo as substâncias entorpecentes, arma de fogo e munições descritas anteriormente [...]” (...).”

A materialidade dos delitos fora devidamente evidenciada
de acordo com a apreensão da arma e das drogas apreendidas.

A autoria de igual forma está devidamente comprovada
nos autos segundo os depoimentos prestados pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante, que claramente destacaram a prática do tráfico de drogas e a utilização da arma de fogo, senão vejamos:

O Policial Militar Alexsandro Pimentel destacou em juízo que:

“
[...] que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do réu presente nesta audiência;
que se lembra que da data indicada na peça acusatória estava ocorrendo um confronto armado entre traficantes na localidade de Pedra do Urubu, bairro São João Batista, inclusive com assassinato de um elemento durante a referida troca de tiros;
que assim que os policias chegaram no endereço indicado nos autos avistaram o réu e o mesmo, só de avistar a guarnição policial, empreendeu fuga a pé; que o réu naquela ocasião trazia uma bolsa preta consigo; que o réu durante sua fuga “dispensou” a citada bolsa por cima de um telhado de uma casa, local para onde se dirigiu; que foi abordado o réu e feita a arrecadação da citada bolsa; que dentro da bolsa mencionada haviam uma grande quantidade de crack, algumas “buchas” de maconha, uma pistola calibre 380 municiada; que reconhece o réu nesta audiência como sendo o indivíduo que foi abordado pela PM após “dispensar” os citados materiais ilícitos [...] que foi o depoente que fez a arrecadação da bolsa “dispensada” pelo réu; que a bolsa “dispensada” pelo réu estava em cima de um telhado de uma casa;
que o réu adentrou na citada casa; que no final da abordagem do acusado apareceu uma jovem dizendo que era namorada do acusado e que morava na mencionada casa; que viu o momento em que o réu entrou na casa e em seguida foi abordado pelos demais policiais; que salve engano o réu foi preso no primeiro ou no segundo cômodo que entrou na citada casa; que efetivamente o local onde se deu a abordagem do réu aparentava ser uma área de serviço; que o réu já é conhecido da polícia militar pela sua participação no tráfico de drogas; que o réu era conhecido como gerente do tráfico de drogas da região da Pedra do Urubu [...]”.

O Policial Militar Hudson Carvalho Torquato, que também atuou na diligência que desaguou na prisão do apelante, destacou em juízo que (fl. 96):

“
[...]; que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do réu presente nesta audiência; que se lembra que em certa ocasião estava ocorrendo um conflito armado entre traficantes do bairro São João Batista; que fazendo patrulhamento na região o depoente e seus colegas de farda viram a pessoa do acusado trazendo uma pequena bolsa consigo; que o réu só de perceber a presença da guarnição policial empreendeu fuga a pé; que o réu foi perseguido e alcançado pelos policiais militares; que durante sua fuga o réu “dispensou” a mencionada bolsa; que a citada bolsa foi apreendida pelos policiais militares; que dentro da bolsa “dispensada” pelo réu foi encontrada uma pistola calibre.380, 7 munições do mesmo calibre, 55 pedras de crack e 13 buchas de maconha; que diante disto o réu foi conduzido para a delegacia para as providências cabíveis; que o réu já é conhecido da polícia pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive é gerente da região conhecida como pedra do urubu, local onde é gerente; que o réu faz parte da facção criminosa do Morro do Quiabo, em Porto Novo, Cariacica/ES; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial e lida em juízo às fls.17/18;
que durante revista pessoal no réu, nada de ilícito foi encontrado em seu poder; que foi o CABO/SGT/PM-ES Pimentel que fez a arrecadação da citada bolsa; [...]”.

Afere-se, pela clareza de tais declarações; pela dinâmica dos fatos; e pela apreensão da arma e das drogas, que não se revela possível impor a absolvição almejada.

Registre-se, por relevante que se perfaz, que:
1.
Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio;
2.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

No que se refere a pretensão de redimensionamento da pena, com relação ao delito de tráfico de drogas, para fins de aplicação da pena-base no seu mínimo legal, destaco que também neste ponto o recurso não deve prosperar. In casu, a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal - em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, de uma pena que varia de 05 a 15 anos, e de 500 a 1500 dias-multa – em razão da aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06 , considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, não havendo que se falar em vício de fundamentação quanto ao tocante.

Deveras,
“Devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
(AgRg no HC n. 762.827/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

E mesmo diante da incidência de causa de aumento de pena, a pena de multa restou estacionada na casa dos 600 dias-multa, repita-se, de forma proporcional e razoável.

Rejeito, finalmente, o pleito apresentado para que o apelante responda a recursos em liberdade, pelo fato de que:
1.
O recorrente passou toda a instrução processual recolhido cautelarmente;
2.
Ao sentenciar o feito o juízo fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido à luz da ausência de alteração fática e da subsistência de elementos aptos para manutenção da custódia.

Ademais, já decidiu o STJ que
“
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal”
. E ainda:
“
É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura da recorrente.
[...]” (STJ, AgRg no RHC n. 124.481/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 5/5/2020.)

É o caso dos autos.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU - ACOMPANHO O RELATOR

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PENAS APLICADAS COM JURI
DICIDADE

–
IMPOSSIBILIDADE DE AGUARDAR JULGAMENTO DE RECURSO EM LIBERDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do delito fora devidamente comprovada nos autos, segundo a prova documental acostada; segundo os depoimentos prestados pelos policiais que efetivaram a prisão do apelante; pela dinâmica dos fatos; pela apreensão da arma, das drogas, não se revelando possível impor a absolvição almejada.

Registre-se, por relevante que se perfaz, que: a. Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio; b. Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos.

2. Não deve prosperar o pleito de redimensionamento da pena, com relação ao delito de tráfico de drogas, para fins de aplicação da pena-base no seu mínimo legal, haja vista que a pena-base fora fixada um pouco acima do mínimo legal - em 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, de uma pena que varia de 05 a 15 anos, e de 500 a 1500 dias-multa – em razão da aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, considerando a quantidade e variedade de droga apreendida, não havendo que se falar em vício de fundamentação quanto ao tocante.

Deveras, “Devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006. (AgRg no HC n. 762.827/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.).

3. Mesmo diante da incidência de causa de aumento de pena, a pena de multa restou estacionada na casa dos 600 dias-multa, repita-se, de forma proporcional e razoável.

4. Rejeita-se o pleito apresentado para que o apelante responda a recursos em liberdade, pelo fato de que: a. O recorrente passou toda a instrução processual recolhido cautelarmente; b. Ao sentenciar o feito o juízo fundamentou adequadamente o indeferimento do pedido à luz da ausência de alteração fática e da subsistência de elementos aptos para manutenção da custódia.

5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória-ES, de de 2022. RELATOR